Tribunal: STF
Processo: ARE 1363564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE VENDA DE BEM IMÓVEL DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS PEDIDOS ANULATÓRIOS.



    1. RECURSO DOS AUTORES. INSURGÊNCIA RESTRITA À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU. AVENTADA SENTENÇA EXTRA PETITA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DO BENEFÍCIO PELA PARTE DEMANDADA. TESE ACOLHIDA. REQUERIDO CONCESSÃO QUE DO NEM SEQUER POSTULOU A BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO HÁBIL A COMPROVAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA. IMPOSITIVA REVOGAÇÃO DO BENEFICIO.



    APELO CONHECIDO E PROVIDO. 



    2. RECURSO DO RÉU. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA FIXADA PELA EXTINÇÃO AVENTADA SEM MÉRITO DA RECONVENÇÃO. CARACTERÍSTICA DE PEDIDO JURÍDICA SUBSIDIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA DE AÇÃO. RESOLUÇÃO QUE IMPLICA NA CONDENAÇÃO PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.



    HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, V, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente